Tribunal: TJPA
Processo: 0013316-73.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013316-73.2016.8.14.0028

APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

APELADO: RAFAEL DE SOUSA MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - PROCESSO EXTINTO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (ART. 485, VI, CPC) - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO - RETORNO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” - MORA COMPROVADA. PRECEDENTE DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 2º, §2º do Decreto-Lei nº 911/69, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, a mora poderá ser configurada desde que não haja pagamento da prestação no vencimento e quando for enviada carta registrada com aviso de recebimento, não sendo necessária constar a assinatura do devedor.

2. No caso concreto, foi enviada notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato pelo devedor e, como a correspondência retornou com a informação “ENDEREÇO INSUFICIENTE”, não pode o ora recorrente ser penalizado pela falta de zelo do devedor em informar ao credor corretamente o endereço de seu domicílio, estando configurada a mora. Precedente do STJ.

3. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da busca e apreensão, já que a notificação extrajudicial constante nos autos basta para constituir o devedor fiduciário em mora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL e RECURSO ADESIVO,
tendo como apelante
BANCO TOYOTA DO BRASIL
e como apelado
RAFAEL DE SOUSA MACHADO
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto da
Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 11 de abril de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0013316-73-2016.8.14.0028

APELANTE:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

APELADO:

RAFAEL DE SOUSA MACHADO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A
., contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Marabá/PA que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA DE APREENSÃO
, ajuizada por si em face de
RAFAEL DE SOUSA MACHADO
, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

Em sua exordial (ID 11223027), o apelante aduz que na data de 13/08/2012, as partes celebraram contrato de financiamento nº 904978/12 na quantia de R$ 26.391,36 (vinte e seis mil, trezentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos), com pagamento por meio de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais no valor de R$ 549,82 (quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos) cada, para aquisição do veículo Marca VW-VOLKSWAGEN, MODELO: GOL 1000 MI 2P/1000I, ANO FAB: 2012, COR: VERMELHA, Placa:

OGZ0936, CHASSI Nº 9BWAA05U8DP068675, tendo o requerido deixado de cumprir com suas obrigações contratuais.

Pleiteou, assim, liminarmente a concessão
inaudita altera pars
da busca e apreensão do veículo descrito na inicial
e, no mérito,
a procedência da demanda.

Em decisão ID 1223031, foi determinado que a instituição financeira emendasse a inicial, juntando documento que comprovasse a constituição em mora do devedor.

Na petição ID 11223033, o banco requerente apresentou manifestação, informando ter encaminhado a Notificação Extrajudicial para o endereço informado pelo requerido no momento da contratação, reiterando o pedido de liminar requerida na inicial.

Posteriormente, sobreveio a sentença (ID 11223035), extinguindo o feito nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, entendendo o Juízo de origem a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, condenando ainda, o banco autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformado, o requerente
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A
., interpôs o recurso de apelação (ID 11223037), aduzindo que a notificação remetida ao endereço do contrato fornecido pelo devedor/apelado, teria retornado com a informação de “endereço insuficiente” (A.R.), ou seja, a notificação possui, presumidamente, efeitos positivos, tomando assim por consideração o princípio da boa-fé contratual consagrado na doutrina e jurisprudência dominantes, não havendo sentido a extinção do feito, não podendo ser penalizado por fato que não deu causa.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para anular integralmente a sentença ora vergastada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o devido prosseguimento do feito, considerando válida a notificação extrajudicial acostada nos autos.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de ID 11586499.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta sentença foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito do presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição do acerto ou desacerto da sentença proferida pelo Juízo de origem, que
extinguiu o processo sem resolução do mérito, devido a constituição em mora do devedor/apelado não restar devidamente comprovada

Analisando detidamente os autos, observa-se restar comprovado o envio de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante na Cédula de Crédito Bancário constante no ID 11223030 - Pág. 9) constando informação dos correios a resposta “endereço insuficiente” (ID 11223030 – Pág. 18).

Com efeito, na Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 3º, do Decreto Lei n. 911/69, pressupõe a existência do inadimplemento do devedor (mora), na forma estabelecida pelo §2º do art. 2º do referido Decreto, veja-se:

“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”
(Negritou-se).

Consoante o artigo 2º, parágrafo 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, não paga a prestação no vencimento, se configura a mora do devedor que poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, senão vejamos:

“Art. 2º

[...] § 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.”
(Negritou-se).

Acerca da obrigatoriedade da comprovação da mora, o Superior Tribunal de justiça assim sumulou entendimento:

“Súmula nº 72/STJ:A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Na hipótese, o Autor, ora Apelante, de fato enviou a notificação extrajudicial para o endereço informado pelo requerido, ora devedor no contrato, sendo devolvido o A.R. com a informação “endereço insuficiente”, não devendo, o banco credor ser penalizado pela falta de informação do devedor, que não cumpriu sua obrigação de informar corretamente o seu endereço no ato da contratação ou a sua mudança de domicílio.

Ademais, é ônus do contratante informar corretamente seus dados, mantendo-os atualizados junto a instituição bancária, assim sendo, diante do envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor, tem-se como suficiente para constituí-lo em mora ante o inadimplemento do contrato de alienação fiduciária.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim se posiciona:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO.

1
. Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário
" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).

2.
Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes
.

3. Agravo interno provido.”

(AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 17/10/2019).” (Negritou-se).

No mesmo sentido tem-se manifestado esta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO judicial enviada para endereço do devedor constante no contrato devolvida com informação “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. OBRIGAÇÃO do devedor informar SEUS DADOS CORRETAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

(5116224, 5116224, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-05-04, Publicado em 2021-05-11).” (Negritou-se).

Assim, considerando que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes, entende-se pela efetiva constituição em mora do Agravado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença ora guerreada, determinando os autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito.

É o voto.

Belém/PA, 11 de abril de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 18/04/2023